Tribunal: TJDFT
Processo: 0700897-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. EXONERAÇÃO. ALIMENTOS. FILHA. MAIORIDADE. NECESSIDADE DE PROVIMENTO JUDICIAL. REVELIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA N.o 358 STJ.

1. O Código de Processo Civil adotou, como regra geral, o princípio da sucumbência para determinar o responsável pelo pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Esse mandamento, contudo, deve ser conciliado com o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que der causa ao ajuizamento da ação deve arcar com o ônus.

2. De acordo com a Súmula no 358 do STJ, o cancelamento da pensão alimentícia de filho maior de idade não é automático e só pode ser feito mediante pronunciamento judicial a respeito.

3. Não devem ser fixados os honorários advocatícios sucumbenciais em ação que exonera os alimentos devido à maioridade e à independência financeira do beneficiário, pois a única forma de implementar o término da obrigação alimentar, nesse caso, é a judicial, o que afasta o princípio da sucumbência e atrai o da causalidade.

4. Recurso conhecido e não provido.